Tribunal: TJDFT
Processo: 0724797-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0724797-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: LISANDRA SOUZA PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos ação de execução fundada em instrumento particular de confissão de dívida, que declinou da competência em favor do Juízo Cível de Luís Eduardo Magalhães/BA, sob o argumento de que em questão que envolve consumidor no polo passivo da demanda o ajuizamento da ação em foro diverso compromete a facilitação de sua defesa.Confira-se a decisão (ID 239800054, dos autos da origem): Trata-se de execução fundada em instrumento particular de confissão de dívida decorrente do inadimplemento dos termos pactuados em cédula de crédito bancário. Vê-se nitidamente que houve relação de consumo entre as partes, pois o exequente forneceu crédito à parte executada, que o recebeu como destinatária final (artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor). Observa-se, ademais, que o consumidor reside em Luís Eduardo Magalhães/BA, conforme consta da petição ID 239751782, e que não pode ser localizado no endereço informado na petição ID 239751792, conforme as diligências ID 150201811 e ID 161515908. Em se tratando de relação de consumo a competência pode se traduzir em matéria de conhecimento espontâneo pelo juiz sempre que o consumidor estiver ocupando o polo passivo da demanda. Isso porque as normas de proteção e defesa do consumidor são de "ordem pública e interesse social" e contêm preceitos destinados a favorecer sua presença nas pendências judiciais, consoante estatuem o art. 1o, caput, e o art. 6o, incisos VII e VIII, do CDC. O pleno "acesso aos órgãos judiciários" e a "facilitação da defesa" dos direitos do consumidor constituem verdadeiros princípios de natureza processual que devem orientar a prestação jurisdicional. Nessa perspectiva, não se pode consentir na prevalência de regras de competência ou cláusulas contratuais que desprezam o foro do domicílio do consumidor como fator determinante da competência, pois do contrário estar-se-ia chancelando uma prática que pode causar empecilho ao exercício dos direitos dos consumidores, mormente, no caso, o direito de defesa. Essa vulnerabilidade do consumidor que pode tolher ou dificultar o exercício dos seus direitos é particularmente nítida no caso em tela, pois a defesa na ação de execução deve ser exercida por meio dos embargos, devendo a parte executada/consumidora se deslocar de sua sede para exercer sua defesa. Portanto, a competência de foro diverso daquele em que está domiciliado o consumidor acaba por comprometer a facilitação da defesa dos seus direitos e o próprio acesso à Justiça, o que impele o seu afastamento em homenagem aos princípios de ordem pública insertos na legislação consumerista. Como vem reiteradamente decidindo o Superior Tribunal de Justiça, "tratando-se de ação derivada de relação de consumo, em que deve ser facilitada a defesa do direito do consumidor (art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor), impende considerar como absoluta a competência do foro do domicílio do réu, não se exigindo, pois, exceção de incompetência" (REsp. 154.265/SP, rel. Min. Costa Leite, DJU 17/05/1999, pág. 16). Diante do exposto, declino da competência para conhecer e decidir a presente demanda em favor do Juízo Cível de Luís Eduardo Magalhães/BA. Publique-se. Intime-se. Encaminhem-se os autos, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe. Em suas razões recursais (ID 73091946), aduz o agravante que a ação e busca e apreensão ajuizada anteriormente foi convertida em ação executiva em face da agravada. Relata que no Instrumento Particular de Confissão de Dívida a parte agravada declarou seu endereço em Brasília-DF e existe cláusula de eleição em que elege o foro de Brasília para dirimir questões acerca do negócio realizado. Menciona que o pedido de diligência para citar a executada não deve ser motivo para remessa dos autos à localidade que sequer há confirmação de domicílio da executada. Pede efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de a medida implicar prejuízos ao agravante. No mérito, requer o provimento do recurso para reforma da decisão que declinou da competência para Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA. Custas recolhidas (ID73110697). Relatei. DECIDO O art. 1.019, inciso I, do CPC, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. No caso, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Pretende o agravante a concessão do efeito suspensivo, a fim de sustar a eficácia da decisão objurgada, até o julgamento final do recurso. No caso dos autos, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes cumulativamente os referidos elementos. Isso porque, quanto ao provável dano, é necessário que a parte demonstre que a demora na apreciação do pedido pode afetar substancialmente o direito da parte, se não concedida a medida pretendida. Cuida-se, na origem, de Ação de Busca e Apreensão, convertida em execução em face de LISANDRA SOUZA PEREIRA acerca de financiamento de veículo no valor de R$ 60.244,08, realizado por meio de Contrato de Financiamento No 0244212860. O Juízo da 18a Vara Cível de Brasília declinou da competência em favor de uma das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais da Circunscrição Judiciária de Brasília (ID 238809080). Na sequência, o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília declinou dos autos com o argumento de existência de relação de consumo e que a consumidora reside em Luís Eduardo Magalhães/BA, pois não foi encontrada em nenhum dos endereços diligenciados em Brasília. De fato, a executada não foi encontrada em nenhum dos endereços diligenciados (IDs 161515908, 228747121. 234505491), razão pela qual requereu o exequente a citação da executada em endereço em outra unidade da federação. Nesse cenário, não se vislumbra grave dano de difícil ou impossível reparação como indagado pelo recorrente, considerando que não há demonstração de que a executada reside em Brasília. Ademais, consta no Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças (ID 144922021, dos autos da origem) que as partes elegeram o foro da Comarca de Osasco-SP para dirimir questões referente ao negócio jurídico realizado. Com essas considerações, não resta evidente a argumentação aduzida pelo agravante quanto à pretensão de reforma da decisão. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital